Tribunal: STF
Processo: RE 1464496
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE PARCIAL DO ARTIGO 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). COMBINAÇÃO DE LEIS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina com arrimo na alínea a do permissivo Constitucional, contra acordão que assentou, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME COMUM E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL E SAÍDA TEMPORÁRIA. APENADO REINCIDENTE GENÉRICO (NÃO ESPECÍFICO). REQUISITO OBJETIVO. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO DO ART. 112, VI, A, DA LEP. INTERPRETAÇÃO. PRECEDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 



    Agravo regimental improvido.”



     



     Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 2º e 5º, II e XL, da Constituição Federal.



    Argumentou, em síntese, que “quando provocada em casos emblemáticos, a Suprema Corte tem concebido como indevida a combinação de leis penais, por acarretar, invariavelmente, em uma terceira norma jamais cogitada pelo legislador, em afronta à própria noção de legalidade, passando ao largo da mera integração hermenêutica”.



    Sustentou que “é indiscutível que a aplicação retroativa e fracionada do art. 112, VI, ‘a’, da LEP, desconsiderando a expressa vedação ao livramento condicional e à saída temporária – proibições essas que não podem ser ignoradas no caso de incidência retroativa do dispositivo -, importará em combinação indevida de leis”.



    Aduziu que “o legislador, na redação anterior, intencionalmente, não vedou o livramento condicional no cumprimento de pena dos condenados por crime hediondo com resultado morte, ou seja, de forma proposital, silenciou, de modo que era plenamente permitido o usufruto da benesse”.



    Ressaltou que a nova “redação trazida pelo Pacote Anticrime, em concomitância à exigência do cumprimento do patamar de 50% (cinquenta por cento) ao condenado por crime hediondo com resultado morte para fins de progressão, quando primário ou reincidente genérico, vedou o livramento condicional e as saídas temporárias”.



    Requereu “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reconhecida a impossibilidade de aplicação retroativa do patamar de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão do regime, no tocante à condenação por delito hediondo com resultado morte, sem a incidência das vedações ao livramento condicional e às saídas temporárias”.



    O Superior Tribunal de Justiça proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO.



    Razão assiste ao recorrente. 



    Nos termos do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, “A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.



    A justificativa para a irretroatividade da lei penal reside na proteção dos indivíduos contra o superveniente aumento no rigor do tratamento penal de um fato, excetuados os casos de lei penal mais benigna ao status libertatis dos que se encontram sob persecução penal, quando deve retroagir. 



    A controvérsia jurídica sob exame diz respeito à retroatividade das regras do novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. 



    Consiste em definir se é possível manter a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 no que tange à fração para progressão de regime prevista no art. 112, VI, a, da LEP, mas afastando as vedações ao livramento condicional e às saídas temporárias; ou não permitir a retroatividade, tendo em vista que tal possibilidade seria uma combinação de partes de duas leis diferentes para ser formar uma terceira, mais benéfica ao apenado.



    A Lei 13.964/2019 revogou o dispositivo da Lei 8.072/90 que, desde 2007, previa frações diferenciadas de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes hediondos e a ele equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo). Eis o teor da norma revogada: 



    “Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:



    [...]



    § 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).” 



    Com a Lei 13.964/2019, a matéria passou a ser regulada no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, com a seguinte redação: 



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



    [...]



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou 



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”



    Em razão disso, a Lei 13.964/2019 beneficiou os condenados por crimes hediondos sem reincidência específica, reduzindo a fração exigida para a progressão de regime, de 3/5 (60%) para 2/5 (40%) ou 1/2 (50%), mas vedou o livramento condicional e as saídas temporárias aos condenados por crime hediondos, ou equiparados, com resultado morte (art. 112, VI, a, e VIII, e art. 122, §2º, da LEP). 



    In casu, o Tribunal de origem havia decidido que “Não há amparo legal para aplicar a norma de modo fragmentado, ou seja, o percentual de 50% (cinquenta porcento) da legislação atual sem a vedação prevista na legislação anterior [...]”.



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de habeas corpus para “determinar a retificação do atestado de pena do paciente, referente à Execução Penal n. 00019655720168240018, garantindo-lhe o percentual de 50% para a progressão de regime, assim como o direito ao livramento condicional e às saídas temporárias”.



    Nesta Corte, há precedentes da lavra de Ministros das duas Turmas, no sentido da necessidade de aplicação integral de apenas uma das leis, vedada a combinação de partes delas. 



    Com efeito, no RE 1.394.070, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 04/05/2023; e no RE 1.392.782, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/08/2022, concluiu-se no sentido de “determinar novo julgamento para que seja analisado, no caso concreto, como disposto no inc. XL do art. 5º da Constituição da República e sem criação de terceira lei, qual a interpretação mais benéfica ao recorrido: a aplicação integral das normas anteriores à Lei n. 13.964/2019 ou a aplicação integral das normas posteriores à Lei n. 13.964/2019”.



    Este entendimento encontra-se alinhado com a longeva jurisprudência desta Corte em tema de combinação de leis penais.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600.817/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, fixou, em sede de repercussão geral, a compreensão no sentido de que “Não é possível a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas, para criar-se uma terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes”. 



    Transcrevo a ementa daquele julgamento paradigmático, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368/1976. APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. COMBINAÇÃO DE LEIS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I – É inadmissível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena relativa à condenação por crime cometido na vigência da Lei 6.368/1976. Precedentes.



    II – Não é possível a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas, para criar-se uma terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes.



    III – O juiz, contudo, deverá, no caso concreto, avaliar qual das mencionadas leis é mais favorável ao réu e aplicá-la em sua integralidade.



    IV - Recurso parcialmente provido.” 



    Trata-se de confirmação da compreensão história desta Corte, pela lavra do Ministro Paulo Brossard: “os princípios da ultra e da retroatividade da lex mitior, tal como formulados, não autorizam a combinação de duas normas para se extrair uma terceira que mais beneficie o réu. Penso que o desígnio das normas postas foi o de reservar a aplicação da lex mitior na sua integridade, e não o de favorecer os agentes dos crimes praticados durante a vigência das normas que se conflitam no tempo, com uma terceira norma não legislada que traga benefícios que excedam os previstos nas outras duas consideradas de per si” (HC 68.416/DF, Segunda Turma, DJ de 30/10/1992) 



    Verifica-se, portanto, que a lex tertia decorrente da conjugação das disposições trazidas no artigo 112, VI, a, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, com o disposto no artigo 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990 (revogado), viola os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes. 



    Ex positis, dou PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para DETERMINAR que o Tribunal a quo avalie o caso concreto, aplicando apenas uma das leis, nomeadamente a que se revelar mais favorável ao recorrido, ouvida sua defesa.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



documento assinado digitalmente